Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010120-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (AGRAVANTE), PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.213.827/0001-71 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ARIKAWA - CPF: 094.618.818-19 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 127.786.008-41 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADO(S):

PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO - MULTAS PROCESSUAIS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR RECURSO PROTELATÓRIO (ARTIGOS 1.021, §4º E 1.026, §2º, DO CPC/15) –
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – DESACOLHIMENTO – SUPOSTA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA – DESCABIMENTO – LIMITAÇÃO EXCLUSIVA DAS
ASTREINTES
(
TEMA 743
) - CUMULAÇÃO DE MULTAS RECURSAIS – INOCORRÊNCIA –
TEMA 507 DO STJ

-

PROCEDIMENTO APARTADO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE

– ART.777 DO CPC/15 LIMITADO AOS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se os acórdãos em que foram fixadas as multas processuais por litigância de má-fé e por recurso protelatório transitaram em julgado, plenamente admissível a sua execução/cumprimento, mesmo que a fase de conhecimento da ação tenha sido retomada na origem, vez que, à luz do
Tema 743 do STJ
, somente as astreintes devem aguardar necessariamente confirmação pela sentença de mérito para se tornarem exequíveis.

Consoante o
Tema 507 do STJ
,

as multas processuais previstas no §4º do art.1.021 e do §2º do art. 1.026, ambos do CPC/15,

têm caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo –, e são plenamente cumuláveis com a sanção prevista nos art.81 do mesmo Código (litigância de má-fé), cuja natureza é reparatória.

Conquanto o art.777 do CPC/15 estabeleça que
“a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida
nos próprios autos do processo
”
, considerando que a ação principal (monitória) ainda se encontra na fase de conhecimento, não faz sentido que a execução das multas tramite conjuntamente com ela. Afinal, seja nos próprios autos (monitória) seja em autos apartados, o devedor terá de arcar com os honorários do patrono do credor.

Não demonstrado o alegado excesso de execução, a homologação dos cálculos apresentados pelo credor é medida que se impõe.

Tendo em vista que a apólice do seguro garantia ofertada pelo devedor não tinha a finalidade de satisfação do débito, mas apenas garantir o juízo como forma de impugnar o procedimento executivo, deve incidir também sobre esse montante a multa de 10% e os honorários de mesmo percentual previsto no §1º do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADO(S):

PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
contra a decisão que, em
procedimento autônomo n. 1001203-27.2021.8.11.0045
proposto por
PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
para o cumprimento de acórdãos deste Tribunal e dos Superiores no que tange aos créditos decorrentes de multas processuais por litigância de má-fé e de recurso protelatório nos autos da
Ação Monitória
n. 0001164-38.2007.8.11.0045, a qual acolheu em parte a
Impugnação
ofertada pela agravante tão somente para a admissão do
seguro garantia
ofertado para a segurança do juízo; rejeitou todos os demais argumentos defensivos suscitados e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela parte
exequente
(agravada).

Narra a recorrente que a parte agravada, autora da
Ação Monitória
n. 1164-38.2007.8.11.0045, propôs o procedimento autônomo para cobrança de
R$165.977,23
, correspondente à soma das seguintes multas processuais: (
a
)
10% sobre o valor atualizado da causa
fixada por esta Câmara, nos termos do art.18, §2º, do CPC/73, por ocasião do julgamento da Apelação n. 55035/2016; (
b
)
1% sobre o valor atualizado da causa
fixada pelo STF, com fundamento no art.1.021, §4º, do CPC/15, em razão da interposição de Agravo Interno no Recurso Extraordinário protelatório; e (
c
)
1% sobre o valor atualizado da causa
, fixada pelo STF, com fundamento no art.1.026, §2º, do CPC/15, em razão de Embargos de Declaração protelatórios opostos na sequência.

Inconformada com a decisão agravada, sustenta a
executada
que, nos termos da jurisprudência do STJ, a exigibilidade de multas processuais impostas em fase recursal estaria condicionada à procedência final da demanda principal, fato que ainda não ocorreu na hipótese dos autos, na medida em que o feito teve o seu procedimento retomado na origem, o que evidenciaria a inexigibilidade do título
exequendo
a justificar a extinção não meritória do procedimento originário.

Alega que a agravada procura dissociar os seus supostos créditos em várias demandas com o ardiloso intuito de multiplicar as verbas a que faria jus, a fim de que sobre elas sejam acrescidas novas multas e novos honorários advocatícios em cada feito.

Sustenta a impossibilidade da cumulação das três multas recursais, cuja soma extrapola o limite percentual imposto pelo art.81 do CPC/15.

Suscita, no mais, a ocorrência de excesso de execução, conforme detalhado em cálculos que juntou à sua impugnação, sendo que, apesar da estelar diferença de valores entre a sucinta planilha apresentada pela agravada e o completo demonstrativo encartado junto à peça defensiva, o juízo acolheu o cálculo da exequente sem ao menos encaminhar os autos à Contadoria do juízo, quando, na verdade, a diferença constatada exige a realização de cálculos periciais.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja sobrestado o
cumprimento de sentença
até final decisão do recurso.

No mérito, busca a reforma da decisão agravada a fim de ver reconhecida (i) a
inexigibilidade do título, (ii) a impossibilidade de cumulação de três multas processuais acima do limite do artigo 81 do CPC/15, (iii) a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do excesso de execução, bem como (iv) a exclusão das verbas do artigo 523, § 1º, do CPC/15, em razão da apresentação de Carta de Fiança Bancária para o protocolo da
Impugnação ao Valor da Causa
.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 167386176, tão somente para suspender provisoriamente o feito originário até ulterior deliberação.

Informações do juízo no ID. n. 169304754 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 170042159, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a agravada ajuizou Ação Monitória contra a agravante sob a alegação de que firmaram dois contratos de compra e venda de algodão em pluma – n. 564/00 e n. 578/00 – para entrega futura no valor total de R$2.140.509,52, cujo montante devido teria sido pago de forma parcial.

Em acolhimento à arguição da ré, ora recorrente, o juízo singular proferiu sentença terminativa, fundada no inciso VII do art.267 do CPC/73 vigente à época.

Interposto recurso de Apelação n. 55035/2016 pela autora da ação monitória, ora agravada, este foi provido, ocasião em que o colegiado reconheceu que
“que ao levantar a tese de exigência de instauração da arbitragem nos Embargos à Monitória, a parte apelada”
– ora agravante –
“denota conduta incompatível com a boa-fé processual pelo uso do processo de forma temerária e nitidamente protelatória.”

O aresto também consignou que

com tal comportamento, incorreu a ora agravante na vedação do
venire contra factum proprium, “com flagrante quebra dos princípios de lealdade e de confiança, se dos autos restou claro que houve a nítida renúncia da cláusula compromissária diante da insistente discussão acerca da fixação do juízo competente para processamento e julgamento da demanda, pois defendeu por mais de 4 (quatro) anos a fixação da competência na comarca de Campina Grande/PB ou de Montes Claros/MG, o que leva a crer que houve de fato a renúncia da cláusula arbitral, não havendo mais razão para se discutir a existência ou não da aludida cláusula.”

Com isso, esse colegiado deu provimento ao apelo da autora da monitória, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Naquele acórdão, a requerida, ora agravante, foi condenada ao pagamento à parte agravada dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios despendidos para a interposição do presente recurso e multa de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, com fundamento no art.18 e seu §2º do CPC/73.

Inconformada, a requerida interpôs recursos excepcionais às instâncias Superiores, inclusive Recurso Extraordinário inadmitido pela Vice-presidência deste Tribunal, tendo subido ao STF através de ARE 1.227.499 AGR/MT, nos autos do qual foi condenado a pagar à ora agravada a multa equivalente a
1% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art.1.021, §4º, do CPC/15, diante da natureza protelatória da interposição (ID. n. 50436784 - Pág. 374 dos autos de origem).

Contra essa decisão, a ora agravante opôs um primeiro recurso embargos de declaração, que foi rejeitado.

Ainda inconformada, a ré agravante opôs um segundo recurso de embargos declaratórios, o qual também foi rejeitado, oportunidade em que o órgão julgador condenou a recorrente a uma segunda multa por comportamento protelatório, no equivalente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.1.026 do CPC/15 (ID. n. 50436784 - Pág. 395 dos autos de origem),

decisões essas transitadas em julgado em

06/08/2020, consoante certidão de ID. n. 50436784 - Pág. 408 dos autos originários.

Diante disso, a autora, ora agravada, manejou o
procedimento autônomo n. 1001203-27.2021.8.11.0045
, em autos apartados, pugnando pelo cumprimento dos acórdãos referente às multas por litigância de má-fé e interposição de recursos protelatórios.

Instada a se manifestar, a ora agravante ofertou apólice de seguro garantia para segurança do juízo, opondo, então,
impugnação ao cumprimento de “sentença”
originária, na qual suscitou, em síntese, (a) a inexigibilidade do título ante a necessidade de se aguardar o julgamento final da demanda; (b) impossibilidade de cumulação das multas recursais; (c) a inviabilidade de perseguição
do crédito em procedimentos apartados, de modo a multiplicar as verbas a que faria jus; e, por fim, (d) o excesso de execução.

Ao apreciar os argumentos defensivos, o juízo de origem se limitou a acolher o seguro garantia ofertado, ficando, no mais, rejeitadas todas as demais matérias suscitadas em impugnação, homologando os cálculos apresentados pela autora agravada.

Contra tal
decisum
se insurge a ré agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Não há se falar em inexigibilidade do título judicial como afirma a agravante, uma vez que tanto o acórdão que fixou a multa de 10% por litigância de má-fé, quanto as decisões do STF que reconheceram a natureza protelatória do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário e da oposição do segundo recurso de
Embargos de Declaração
transitaram em julgado.

Além disso, os precedentes invocados pela executada agravante, no sentido da necessidade de se aguardar o julgamento final de mérito da ação principal para a execução de multa processual, referem-se exclusivamente à cobrança prematura de
astreintes
, nada tendo a ver com a execução de multas por litigância de má-fé e por manejo de recursos protelatórios, como é o caso dos autos.

É o que se pode depreender da tese paradigma firmada pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.200.856/RS sob o rito dos recursos repetitivos
, segundo a qual
“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”
(
Tema 743 do STJ
)

De igual forma, a aduzida impossibilidade de cumulação de tais multas também não se sustenta, haja vista que o
Tema 507
do STJ preceitua exatamente o inverso (REsp 1.250.739/PA). Vejamos:

“A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.”

E por razões óbvias, essa mesma lógica se aplica à multa processual do §4º do art.1.021 do CPC/15.

Além disso, conquanto o art.777 do CPC/15 estabeleça que
“a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida
nos próprios autos do processo
”
, referido dispositivo legal está inserido no LIVRO II do citado
Codex
, que trata do PROCESSO DE EXECUÇÃO.

Dessa forma, considerando que a ação principal (monitória) ainda se encontra na fase de conhecimento, não faz sentido que a execução das multas por litigância e recorribilidade protelatória tramite nos próprios autos.

Isso porque, conquanto nos últimos anos a processualística pátria tenha se convertido ao sincretismo procedimental, não resta dúvida de que, na hipótese, o processamento da execução juntamente com a monitória implicará em embaraços para ambos os procedimentos.

E não há se falar que a opção do procedimento autônomo trará maiores prejuízos para a agravante, na medida em que os mesmos encargos do §1º art.523 de CPC/15 aplicáveis ao procedimento autônomo, ou seja, a multa na dízima parte e os honorários advocatícios, também de 10%, seria igualmente aplicável ao procedimento executivo, mesmo que processado nos autos da monitória.

Por fim, não há se falar em excesso de execução.

Isso porque, o cálculo da parte agravada que foi homologado pelo juízo levou em conta o valor originário da causa (R$646.432,33) atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da monitória em
março de 2007
, até o mês de
julho de 2021
que, segundo os cálculos de ID. n. 60020194 do procedimento originário, indicaram um valor corrigido da causa equivalente a
R$1.431.647,67
.

Esse valor é inferior até mesmo ao que se pode encontrar através da ferramenta digital denominada “Calculadora do Cidadão” disponibilizada no
site
do BACEN. Senão vejamos:

Multiplicado esse valor por 12% (=10% + 1% + 1%), correspondente ao valor percentual das multas somadas, a credora encontrou um
quantum
exequendo de
R$171.797,72
(= R$1.431.647,67 X 12%).

Assim, considerando que a apólice do seguro garantia não tinha a finalidade de satisfação do débito, mas apenas garantir o juízo como forma de impugnar o procedimento executivo, incindível também sobre esse montante a multa de 10% e os honorários de mesmo percentual previsto no §1º do art.523 do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização securitária, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo
seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1º do CPC
. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Consequentemente, computados mais 20% (=10% + 10%) sobre o
quantum
exequendo
R$171.797,72
, têm-se um crédito atualizado de
R$206.157,26
.

Tivéssemos tomado por base o valor atualizado da causa apurado pela já aludida “Calculadora do Cidadão”, qual seja,
R$1.454.928,02
, o
quantum
exequendo corresponderia a
R$174.591,36
(= R$1.454.928,02 X 12%).

Somados a esse valor do débito os 10% da multa e os outros 10% dos honorários, como autorizado pelo §1º do art.523 do CPC/15, tem-se que o valor a ser homologado poderia ser ainda maior, ou seja,
R$209.509,63
.

Com isso, por não vislumbrar qualquer excesso no valor dos cálculos homologados, absolutamente desnecessária a remessa dos autos à contadoria do juízo, devendo a decisão agravada ser mantida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023